Tribunal: TJDFT
Processo: 0731185-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. POSTAL SAÚDE. INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. DISSÍDIO COLETIVO. OFENSA À LEGISLAÇÃO DA ANS. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE NAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA.
I. Se a instituição de cobrança de mensalidades de plano de saúde operado por entidade de autogestão, além da já prevista coparticipação, inclusive dos aposentados, com base de cálculo e limites fixados de acordo com a faixas de remuneração e etária do titular, foi efetivada por sentença normativa, proferida em Dissídio Coletivo que tramitou no Tribunal Superior do Trabalho.
II. O art. 15 da Lei no 9656/98 não impede o escalonamento das mensalidades de acordo com a faixa etária, mas, sim, busca evitar a incidência de reajustes desproporcionais, sujeitando-se as normas regulamentares ao controle judicial.
III. Não se aplica o teto estabelecido para fins de fixação da coparticipação à base de cálculo das mensalidades, como quer o beneficiário do plano de saúde.
IV. Verificando-se dos boletos das mensalidades que os respectivos valores respeitam os limites estabelecidos em dissídio coletivo, não há se falar em cobrança excessiva, nem em frustração da legítima expectativa despertada em outrem, tampouco em violação à boa fé objetiva, notadamente devido à insustentabilidade do modelo de custeio do plano de saúde anterior e ao fato de que a alteração ainda se mostrou benéfica, comparando os valores cobrados por outras operadoras para faixa etária do autor.
IV. Negou-se provimento ao recurso.